Tribunal: STF
Processo: RHC 213978
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 691.692/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II (roubo majorado), do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a sanção para 6 anos e 5 meses de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou o mencionado HC perante o STJ.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, afirmando não respeitado o rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma alicerçada a condenação exclusivamente nesse dado probatório.



    6. Requer o reconhecimento da nulidade. 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso.



    8. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que a condenação transitou em julgado em 07/02/2017.



    É o relatório.



    Decido.  



    9. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 07/02/2017, tendo sido formalizada a impetração, no STJ, apenas em 1º/09/2021, sendo os autos encaminhados ao STF, em grau de recurso, em 07/03/2022. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; RHC nº 209.323-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 19/04/2022; RHC nº 208.086-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; e RHC nº  205.615-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 16/03/2022). 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Tribunal de Justiça entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, veiculando as razões a seguir:



    “Decisiva à incriminação do apelante a contundente declaração do ofendido Alexandre Nascimento Manoel, prestada em audiência judicial. 



    De fato, a vítima confirmou a dinâmica do delito. Destacou que o corréu Alexandre, armado como os demais, foi o primeiro a entrar em seu quarto e o subjugar; em seguida, ingressou o corréu Thiago Borges [Dória]. Eles o levaram para outro quarto, onde estava o cofre, e o obrigaram a abri-lo. O apelante ficou com a empregada da casa e subtraiu os bens que estavam no quarto de sua mãe. Em seguida, tanto o declarante quanto a empregada foram amarrados pelo ora apelante. Depois de dois meses, ficou sabendo que um indivíduo que se dizia amigo (o corréu Giulliano) havia subtraído o controle remoto do portão, substituindo-o por outro quebrado, e contratado os corréus para executarem o roubo. Tal pessoa estava com um dos computadores subtraídos, o qual tinha um dispositivo de acesso por meio de controle remoto, sendo certo que o ora apelante era contato de Giulliano, frequentando grupos de samba de que aquele fazia parte. Viu várias fotos do acusado, em redes sociais. Por fim, reconheceu Thiago Dória, por meio fotográfico, sem hesitar. Confirmou que todos os ladravazes portavam armas de fogo. 



    A vítima Vanda Ferreira, igualmente, corroborou os fatos descritos na denúncia. Afirmou que os ladravazes ingressaram pela garagem, abrindo o portão com o controle. Estavam armados e subtraíram muitas coisas. Disse ter visto o ora apelante só no dia dos fatos, oportunidade em que ele conversou muito com ela, fazendo-lhe algumas perguntas. Depois dos fatos, somente viu o acusado por fotografia. Por fim, reconheceu o acusado por meio do retrato de fl. 122. 



    Lembre-se que essa forma de reconhecimento constitui prova inominada, já que a ela não há referência no Código de Processo Penal. 



    Assim, não está esse reconhecimento sujeito às formalidades do artigo 226 daquele Estatuto. 



    De qualquer forma, as próprias prescrições contidas nesse dispositivo não são rígidas. 



    Cabe lembrar que o próprio art. 226, II do CPP determina que o procedimento ali previsto para o reconhecimento será adotado “se possível”, o que traduz uma mera recomendação, e não uma determinação.



(....)



    É de ver que o contato das vítimas com o apelante no transcorrer da empreitada criminosa permitiu que elas o reconhecessem de forma segura; soma-se a isso a circunstância de que elas não teriam razão alguma para indicar um inocente como autor do crime.



(...)



    Não se pode olvidar, ademais, que a partir da localização de parte dos bens da vítima Alexandre na casa do corréu Giulliano, este acabou por narrar aos policiais, informalmente, que havia entregado o controle remoto do portão da garagem da vítima ao ora apelante, para a execução do crime. Na residência de Thiago Dória, permitido o ingresso dos policiais por seu genitor, lograram os policiais apreender, no quarto do apelante, uma capa protetora de notebook, e, no veículo dele, um pendrive, no qual havia imagens da empresa da vítima, sendo certo que esta reconheceu os objetos como parte daqueles que lhe foram subtraídos. Destarte, à vista desse cenário, inviável conferir ao apelo o pretendido desate absolutório.” (e-doc. 2, p. 10-14).



    12. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento (e-doc. 28).



    13. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação do recorrente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pelas vítimas, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem, mas não o único. Com efeito, além da referida diligência, realizada pelas duas vítimas, de forma segura, considerou-se robusto conjunto probatório: depoimentos das vítimas, apreensão de objetos subtraídos (capa protetora de notebook e pen-drive contendo imagens da empresa da vítima) na residência do pai do recorrente e outros na casa do corréu Giuliano, o qual narrou aos policiais, informalmente, no momento da apreensão, ter entregado controle remoto do portão da garagem da vítima ao recorrente, a fim de viabilizar a execução do crime.



    14. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    15. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    16. Assim, tendo em vista a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator